Tribunal: TJSP
Processo: 1037026-14.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC.
SEGURO - Ilícita a cláusula contratual que vinculou a contratação do seguro prestamista às seguradoras indicadas pela instituição financeira, visto que caracterizada a "venda casada", vedada pelo art. 39, I, do CDC, e nula, porque configuradora de cláusula ou prática abusiva, nos termos do art. 51, caput e incisos

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC.
SEGURO - Ilícita a cláusula contratual que vinculou a contratação do seguro prestamista às seguradoras indicadas pela instituição financeira, visto que caracterizada a "venda casada", vedada pelo art. 39, I, do CDC, e nula, porque configuradora de cláusula ou prática abusiva, nos termos do art. 51, caput e incisos IV e XV, do CDC, e, consequentemente, a inadmissibilidade da continuidade da cobrança de valores a esse título e a obrigação da parte ré de restituir o indébito.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO – Reconhecimento da nulidade do título de capitalização firmado entre as partes, visto que caracterizada "venda casada", vedada pelo art. 39, I, do CDC, e nula, porque configuradora de cláusula ou práticas abusivas, nos termos do art. 51, caput e incisos IV e XV, do CDC, que exigem a contratação de tais serviços como requisito para concessão de empréstimo, o negócio jurídico efetivamente pretendido pelo consumidor.
INDÉBITO – Caracterizada a cobrança abusiva por ilicitude de encargos exigidos – no caso dos autos, conforme deliberado na r. sentença, apenas e tão somente do seguro prestamista e do título de capitalização – , de rigor, a compensação do indébito, constituído por valores pagos para satisfação da cobrança abusiva por ilicitude de encargos exigidos – inclusive aos reflexos da cobrança indevida nas prestações pactuadas – , de forma simples e não em dobro, e até mesmo a repetição de eventual saldo credor em favor da parte autora, incidindo sobre o indébito, correção monetária, pelos índices da Tabela Prática do Eg. Tribunal de Justiça, para atualização de débitos judiciais, a partir de cada pagamento indevido, e juros de mora a partir da citação na taxa de 12% ao ano, em montante a ser apurado em cumprimento de sentença, sendo certo que é descabido o emprego dos mesmos critérios aplicáveis no contrato bancários objeto da ação (AgRg nos EDcl no REsp 993605/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, v.u., j. 09/06/2009, DJe 22/06/2009).
Recurso desprovido.